Tribunal: TCU
Processo: 012.206/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Omissão no dever de prestar contas, Acordo de cooperação técnica PRODOC - BRA/10/006, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 666701, função null, que teve como objeto DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESTRUTURACAO DA GOVERNANCA NA RESPOSTA NACIONAL AO HIV, AIDS E OUTRAS DST. (no da TCE no sistema: 124/2022).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Itamar de Jesus Santos, então presidente do Grupo Humanus/BA, e da referida entidade, em face da não comprovação, por omissão do dever de prestar contas, dos recursos transferidos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, por meio do Acordo de Subvenção 027/2012, de registro Siafi 666701 (peça 7), vigência de 6/8/2012 a 31/12/2012, e que tinha por objeto o desenvolvimento do projeto "IX Parada da Diversidade LGBT do Sul da Bahia". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitivas e de ressarcimento do TCU, ordenado o arquivamento do presente processo, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.